Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido declaratório de inexistência de débito fiscal cumulado com repetição de indébito e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados a partir do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor da causa é muito baixo, de forma a permitir a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa não é muito baixo. A complexidade da causa, aliado à aplicação de precedente vinculante para a resolução da controvérsia evitaram o alongamento do curso processual para a produção de provas ou resolução de questões processuais incidentes.
4. Os honorários advocatícios fixados a partir do valor da causa estão condizentes com a com a atuação do advogado e não desprestigiam o seu trabalho, zelo e o reconhecido comprometimento demonstrado na sua atividade profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios é cabível somente nas estritas hipóteses do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.